Tribunal: TJDFT
Processo: 0006861-77.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PERIGO COMUM. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TENTATIVA. QUANTIDADE DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENE PROVIDOS E DA DEFESA IMPROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo dos recorrentes, no termo de apelação, com base em todas as alíneas ("a", "b", "c" e "d"), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.

2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.

3. Presentes duas ou mais qualificadoras no crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e as outra para exasperar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes STJ.

4. Ainda que realizada de forma qualificada, pois invocada para sustentar a legítima defesa, que não ocorreu, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal e Súmula 545, do STJ, pois sua admissão serviu como elemento embasador da condenação, em vista da contribuição para a formação da convicção do corpo de jurados.

5. Ao diminuir a pena em decorrência da tentativa, o juiz deve considerar o iter criminis percorrido, de forma que, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito.

6. Mantem-se a decisão de prisão preventiva quando verificado o preenchimento dos requisitos legais e sua necessidade para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido e recurso da Defesa conhecido e desprovido.